Tribunal: TJDFT
Processo: 0742776-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. TEMA 1150 STJ. MÁ GESTÃO DO RÉU. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. SAQUES INDEVIDOS. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA AUTORA. ÍNDICES DE REAJUSTE. PREVISÃO NORMATIVA. REGULARIDADE. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. A facilidade de acesso às informações referentes aos índices de correção monetária e histórico de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do PASEP, permite imputar à parte autora o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária.
2. Sem demonstrar divergência entre os índices de atualização do débito legais e os adotados, não há falar em má administração da instituição financeira do PASEP da parte autora.
3. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP, impõe a improcedência do pedido inicial.
4. Sem êxito em refutar os argumentos lançados na sentença quanto à irregularidade na atualização do saldo constante na conta do PASEP do autor, e ante o envio dos autos à contadoria judicial, não há que acolher a ocorrência de cerceamento de defesa.
5. Negou-se provimento ao recurso.